Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-42.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL DE EFICÁCIA PLENA. DEVER JURÍDICO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de matrícula de criança com até 5 (cinco) anos de idade em creche, localizada nas proximidades da residência ou do local de trabalho do responsável legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há obrigação jurídica do Estado de garantir vaga em creche a criança com até 5 (cinco) anos de idade nas proximidades da residência ou do local de trabalho do responsável legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à educação como direito social fundamental, prevendo expressamente, no art. 208, IV, o dever do Estado em garantir educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 (cinco) anos, com eficácia plena e aplicabilidade imediata.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), a Lei no 13.257/16 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) reforçam esse dever jurídico do Estado, reconhecendo o acesso à creche e à pré-escola como direito da criança e obrigação estatal.
5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 548 da Repercussão Geral (RE 1008166/SC), reconhece que a educação infantil, em todas as suas fases, constitui direito fundamental exigível individualmente, sendo dever jurídico do Poder Público assegurar sua efetividade.
6. Os precedentes desta Corte reiteram que a matrícula em creche é prerrogativa constitucional indisponível e que a alegação de reserva do financeiramente possível não pode afastar o cumprimento da obrigação estatal.
7. A isonomia não pode ser invocada para justificar a negativa de matrícula com base na distinção entre crianças cujos responsáveis judicializaram a demanda e aquelas que ainda não o fizeram, sob pena de ofensa à própria garantia de igualdade material.
8. Inaplicável o Tema 698/STF ao presente caso, por tratar de realização de concurso público e correção de irregularidades hospitalares, sem pertinência com o direito à educação infantil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O direito à matrícula em creche ou pré-escola para crianças de até 5 (cinco) anos de idade constitui prerrogativa constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, podendo ser exigido individualmente.
2. A jurisprudência firmada no Tema 548 do STF possui efeito vinculante e impõe a observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário.
3. O princípio da isonomia não autoriza a negativa de matrícula com base na ausência de demanda judicial por parte de outras crianças em situação idêntica.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 7o, XXV, 205, 208, IV, e 227; ECA, arts. 4o, 53, I e V, 54, IV; Lei no 13.257/2016, art. 3o; LDB - Lei no 9.394/1996, arts. 4o, II, 11, V, 29 e 30, I e II; Lei Orgânica do DF, arts. 223, 267, § 1o, I a V; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1008166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2022 (Tema 548 de Repercussão Geral); STF: ARE 1.337.654/DF-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04-11-2021; RE 1301366 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30-10-2023; RE 1512711 AgR, Rel. Min André Mendonça, Segunda Turma, j. 17-02-2025; RE 1509041 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22-02-2025; RE 1493770 AgR, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09-12-2024; RE 1499582 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 07-04-2025; TJDFT, Acórdão 1678036, PJe 07022542520228070013, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/3/2023; Acórdão 1634354, PJe 07292950620228070000, Relator Des. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. 26/10/2022; Acórdão 1978106, PJe 0704275-03.2024.8.07.0013, Relator Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025; Acórdão 1660483, PJe 07026690820228070013, Relator Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 1/2/2023; Acórdão 1667530, PJe 07325783720228070000, Relatora Desa Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15/2/2023.